Tribunal: CARF
Processo: 19515.003889/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003889/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.006 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
WA&TRANZE - EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. PROPAGANDA E
PUBLICIDADE. REEMBOLSO DE DESPESAS. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE TRIBUTÁVEL.
No regime de apuração do lucro presumido, as empresas de propaganda e
publicidade poderão excluir da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica as importâncias que se refiram ao reembolso de despesas de ações de
marketing relativos à gastos realizados com terceiros em nome da agência, mas
reembolsáveis, pelo anunciante, desde que observado os limites e termos
contratuais, bem como atendidas as formalidades e pressupostos legais fixados
pela legislação aplicável.
OMISSÃO DE RECEITA. VALORES DE RECEITA DE VENDAS
INFORMADOS A MENOR NA DIPJ E OS CONSTANTES NA
ESCRITURAÇÃO FISCAL.
Caracteriza-se omissão de receita bruta a diferença entre os valores de vendas
declaradas na DIPJ e aquelas integrantes da escrituração fiscal e contábil da
entidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003889/2007-90
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.006 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003889/2007-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir Jose Dalle Lucca,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/SPI, que julgou
improcedente a impugnação contra os Autos de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) no valor total de R$ 144.415,33, relativo aos anos-calendário 2004 e 2005, com
imputação de multa de 75%.
2.

A autuação teve como motivação a manutenção no passivo de obrigações pagas e
omissão de receitas pela não escrituração de uma nota fiscal, que o sujeito passivo entendeu
tratar-se de ressarcimento de despesas, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 207/211). A
contribuinte foi tributada pelo Lucro Presumido, conforme se verifica nas DIPJ 2005 (fls.08/44)
e DIPJ 2004 (fls. 45/53)
3.

Em impugnação (232/241), o sujeito passivo alegou que cometeu algumas
irregularidades na contabilização dos eventos que promoveu, mas que não representam falta de
pagamento de tributos; apresenta aspectos fáticos dos eventos promovidos e sobre os contratos
de câmbio destinados ao pagamento de cachê e despesas conexas; que houve pagamento a maior
no valor de R$ 26.675,00 a título de IRRF sobre a remessa; reconhece que não houve registro
contábil da remessa de parte do cachê do Grupo Linkin Park, em 15.06.2005, no valor de R$
36.900,00; reconhece que o reembolso recebido em espécie de R$ 45.000,00 relativo ao show da
banda G Unit/50 Cent não foi contabilizado; quanto a NF no valor de R$ 340.000, entende não
ser receita, mas ressarcimento de despesas.
3.1.

Em petição (fls. 289/290), informa que efetuou o pagamento dos tributos relativos
ao reembolso recebido, no valor de R$ 45.000,00.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 307/324). Preliminarmente, afastou
da lide as questões não impugnadas, isto é, aquelas que não dizem respeito a exclusão de valores
recebidos sob a forma de reembolso de despesas; em relação ao reembolso recebido de R$
340.000,00, no qual o sujeito passivo atuou como agência de publicidade, entendeu a DRJ que,
embora seja admitida a dedução de valores recebidos e repassados à mídias, o contribuinte
mantém precária apresentação de material probatório, fato que impede concluir na linha da sua
argumentação, que, ausente de provas, são meras alegações. Quanto aos pagamentos efetuados
após ciência do auto de infração (fls. 282/284, 291/294 e 295/305), os mesmos devem ser
alocados para liquidar a parcela do crédito lançada e não objeto de litígio. Por fim, quando às
contribuições reflexas, por derivarem de mesmos elementos de prova, deve ser mantido o
lançamento. A referida decisão restou assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.006 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003889/2007-90

Ano-calendário: 2004, 2005
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
REEMBOLSO DE DESPESAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DA BASE TRIBUTÁVEL.
No regime de apuração do lucro presumido, as empresas de propaganda e publicidade
poderão excluir da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica as
importâncias que se refiram ao reembolso de despesas de ações de marketing relativos à
gastos realizados com terceiros em nome da agência, mas reembolsáveis, pelo
anunciante, desde que observado os limites e termos contratuais, bem como atendidas as
formalidades e pressupostos legais fixados pela legislação aplicável.
OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO DECORRENTE DO COTEJO DOS
VALORES DE RECEITA DE VENDAS INFORMADOS NA DIPJ E AQUELES
INTEGRANTES DA ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL DO SUJEITO
PASSIVO.
Configurada a omissão de receita bruta da entidade, em decorrência do cruzamento das
informações pertinentes às operações de vendas declaradas na DIPJ com aquelas
integrantes da escrituração fiscal e contábil da entidade, impõe-se manter os
lançamentos correlatos às variações apuradas no curso do procedimento de fiscalização.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, COFINS E PIS.
A decisão pertinente ao lançamento do IRPJ deve nortear as inferências correlatas ao
auto de infração de contribuições, tendo em vista que provêm de infração legal análoga,
mantendo intima relação de causa e efeito.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 402/412), a Recorrente repisa os argumentos
aduzidos na impugnação, em especial que é empresa que trabalha nos ramos de produção de
shows e publicidade; que não houve omissão de receitas, mas meras irregularidades na
contabilização; alega que a r. decisão cometeu equívocos ao analisar os contratos de câmbio no
05/014379 e 06/037664, em especial de que não houve recolhimento do IRRF; reconhece que
deixou de lançar o valor de uma das remessas relativas ao show da banda Linkin Park, no valor
de R$ 36.900,00, e que o julgador não entendeu, pois o IRRF foi recolhido e que a Súmula
CARF no 14, convalida seu entendimento; que sobre o show da banda GUnit/50 Cent, houve o
recebimento de ressarcimento de R$ 45.000,00; e em relação a esse último show, reconhece que
deixou de contabilizar o valor da remessa no valor de R$ 34.759,60; que ao contrário do que
afirma a r. decisão, que considerou tais fatos como obrigações pagas e não comprovadas,
defende a Recorrente serem obrigações “pagas e comprovadas”; quanto à NF 067, no valor de
R$ 340.000,00, relativa a ressarcimento de despesas, critica a r. decisão que afirmou que a então
impugnante se limitou a apresentar a nota fiscal, pois a nota fiscal é prova contundente. Protesta
pelo cancelamento do lançamento.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.006 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003889/2007-90

10.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 08.11.2010,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 330-v),
portanto o Recurso Voluntário apresentado em 06.12.2010, conforme carimbo de recepção
aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 336), é tempestivo e, por preencher os demais
requisitos processuais, dever ser conhecido.

Mérito
11.

A matéria objeto do presente litígio diz respeito a omissão de receitas.
11.1.
A primeira matéria, diz respeito a pagamentos não escriturados, no valor de R$
36.900,00 (15.06.2005) e R$ 34.759,60 (16.06.2005), relativos a parte dos cachê das bandas
Link Park e G Unit/50 Cent, isto é, como base em presunção de omissão de receita, com
fundamento no art. 281 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
11.2.
A segunda matéria, refere-se a omissão direta de receitas, em decorrência da não
escrituração da nota fiscal no 069, no valor de R$ 340.000,00, que a Recorrente informa ser
relativa a ressarcimento de despesas.
11.3.
Como já consignado na r. decisão, a matéria relativa ao ressarcimento recebido no
valor de R$ 45.000,00 (fls. 289/290), foi objeto de pagamento (fls. 291/294) pelo sujeito passivo,
por tanto, não houve litígio em relação a esse ponto.
12.

Com relação à primeira matéria, a Recorrente aduz que houve reiteração de
equívocos pela r. decisão, pois ignorou que houve pagamento do IRRF vinculado à remessa.
13.

Confunde-se a Recorrente, o lançamento decorre de omissão de receitas em razão
de pagamentos efetuados e não registrados na escrituração contábil ou Livro Caixa, no caso de
optantes pelo Lucro Presumido que não possuam contabilidade.
14.

Não se trata, portanto de acusação de insuficiência de pagamento do IRRF relativo
a remessa de recursos para o exterior.
15.

A não escrituração de pagamentos é fato presuntivo de omissão de receitas, nos
termos do art. 281 do então RIR/99, a saber:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada. (g.n.)
16.

Sobre as remessas, portanto, não há sequer discussão sobre a existência das
mesmas e não houve, por parte do sujeito passivo, a produção de prova que infirmasse a
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.006 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003889/2007-90

presunção relativa de não escrituração dos pagamentos efetuados, que se daria, pelo regular
registro dos pagamento na sua contabilidade ou livro caixa, fato que não ocorreu.
17.

Quando a segunda matéria que persiste sob litígio, trata-se omissão direta de
receita pela não escrituração da NF no 069, no valor de R$ 340.000,00, que a Recorrente informa
ser relativa a ressarcimento de despesas.
18.

Insurge-se a Recorrente contra a r. decisão, pois, na sua ótica, a autoridade
julgadora não acatou seu argumento, pois entendeu que a nota fiscal não faz prova da natureza de
reembolso. Ao seu turno, a Recorrente, pugna que a nota fiscal é prova contundente dos fatos por
ela alegados.
19.

Assim como em relação à matéria anterior, a Recorrente não compreendeu a
acusação e a r. decisão.
20.

A Nota Fiscal no 069 é prova contundente de ingresso de recursos no valor de R$
340.000,00, todavia ela não é prova do repasse desses valores para terceiros, isto é, para
empresas de rádio, televisão, jornais, publicidade ao ar livre (“out door”), cinema e revistas, nos
termos da IN SRF no 123, de 1992, cujo excerto destacamos:
Art. 1o A base de cálculo do imposto de renda de que trata o art. 53, inciso II da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, é o valor das importâncias pagas, entregues ou
creditadas, pelo anunciante, às agências de propaganda.
Art. 2o Não integram a base de cálculo as importâncias repassadas pelas agências de
propaganda a empresas de rádio, televisão, jornais, publicidade ao ar livre ("out door"),
cinema e revistas, nem os descontos por antecipação de pagamento.
Parágrafo único. O anunciante e a agência de propaganda são solidariamente
responsáveis pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
21.

O fato é que a Recorrente não demonstrou o repasse para terceiros dos valores
recebidos, via emissão da NF no 069, como bem assentado pela r. decisão:
Vale ressaltar que a aludida nota fiscal, por si só, não possui o condão de viabilizar a
comprovação da efetiva contratação do agenciamento dos serviços de propaganda e
publicidade, bem como para estabelecer o nexo causal atinente à absoluta
realização das ações de marketing desenvolvidas para promoção da marca NOKIA
DO BRASIL e da plena ocorrência de dispêndios financeiros conexos ao evento
reportado de forma difusa e ausente de uma demonstração minudente dos
atributos correlatos ao negócio jurídico conjugado com os atos-fatos fiscais e
contábeis aderentes à operação.
Compete acentuar, portanto, que fica patente a plena insuficiência de prova inequívoca
hábil e idônea atrelada às contrarrazões submetidas a exame perante a autoridade
julgadora, em relação as quais permitiriam conceder argumentos admissíveis de incitar a
elisão os créditos tributários integrantes dos aludidos autos de infração, revelando
manifesta ausência de inovação das circunstâncias e informações analisadas pela
autoridade fiscal no curso do procedimento de fiscalização.
Desse modo, conquanto toda a irresignação do contribuinte, não há razões concludentes
que permitam afastar os efeitos dos lançamentos vinculados à omissão de receita
correlato às receitas de prestação de serviços, identificadas no mês de setembro do ano
de 2004, ante a apuração de forma objetiva e direta, mediante cotejo da escrituração
contábil e fiscal e os dados constantes da Declaração de Informações Econômico Fiscais
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.006 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003889/2007-90

(DIPJ) atinente ao Exercício 2005 - Ano-Calendário 2004, cujas inferências reportadas
no curso do procedimento de fiscalização certificaram a ocorrência de importância não
oferecida à tributação por ocasião da entrega da declaração. (g.n.)
22.

A Recorrente, portanto, não apresenta prova inequívoca do repasse a terceiras
empresas de mídia, aliás, frise-se, não apresenta prova alguma nessa fase processual, não
obstante a necessidade dessa demonstração ter sido abordada na decisão de primeira instância.
23.

Por fim, registre-se que o lançamento foi efetuado com aplicação da multa de
ofício pelo patamar mínimo, isto é sem qualificação, logo, a Súmula CARF no 14, trazida pela
Recorrente em nada se aplica ao caso concreto, que tem a seguinte redação:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Conclusão
24.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital